Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-33.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000509-33.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODINÉIA DE FÁTIMA MACIEL DUTRA - CPF: 799.598.811-72 (APELADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.419.421-53 (APELADO), JERRY DA SILVA MOTA - CPF: 026.526.381-65 (APELADO), TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA - CPF: 864.777.572-49 (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.419.421-53 (APELANTE), JERRY DA SILVA MOTA - CPF: 026.526.381-65 (APELANTE), RODINÉIA DE FÁTIMA MACIEL DUTRA - CPF: 799.598.811-72 (APELANTE), TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA - CPF: 864.777.572-49 (APELANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADA -
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
–
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
-

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - MAJORAÇÃO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em vista de a pretensão deduzida não ter cunho condenatório, ou seja, não visar o recebimento de valores, a título de adicional de insalubridade, a impetração mostra
-se cabível.

A Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa (Aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal)

O valor da multa para evitar o descumprimento de decisão judicial deverá ser estabelecido em quantia condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ser limitado a um valor máximo total ou à incidência por determinado período, sob pena de dar causa ao locupletamento indevido da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

APELADOS:

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recursos de

Apelação
interpostos pelo
Município de Tangará da Serra
e por
Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros

contra
sentença proferida pelo
Juízo

da Quinta
Vara Cível

da Comarca de Tangará da Serra,
que, nos autos da
Ação
Mandamental
n. 1000509-33.2018.8.11.0055,
impetrada por Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, concedeu parcialmente a segurança vindicada, para determinar que as autoridades coatoras mantenham o pagamento do adicional de insalubridade dos impetrantes, no patamar de 20% (vinte por cento).

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Os Impetrantes interpuseram embargos de declaração (ID n. 8849772). O Juízo
a quo
acolheu-os para integrar a parte dispositiva da sentença, nos seguintes termos:
Altero a antecipação de tutela, apenas para limitar o percentual do adicional insalubridade para 20% e considerando-se o holerite apresentado dando conta da recalcitrância da autoridade coatora,
fixo preceito cominatório no montante de R$ 250,00 diário, contudo limitado esse preceito ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o caso de não cumprimento imediato da decisão com inclusão dos percentuais devidos no próximo holerite dos impetrantes, sem prejuízo de instaura
ção de procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e criminal.

Insurge-se o Município de Tangará da Serra contra a r. sentença, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita para pleitear pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e, ainda, haja vista a necessidade de dilação probatória.

Sustenta

a necessidade de concessão de efeito suspensivo, em face de entender que
in casu
, mostram-se presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, haja vista a necessidade de realização de perícia (dilação probatória) para averiguar o preenchimento dos requisitos previstos em lei para a fixação do adicional de insalubridade e, também, com o escopo de evitar sérios prejuízos em decorrência da aplicação de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

No mérito, aduz que de acordo com informações do senhor Prefeito Municipal, o mesmo relatou que conforme LTCAT- SETOR SAMU- Item 4.10 constantes as fls 115 da LTCAT, verifica-se que o adicional de insalubridade se aplica unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados.

Assevera que, pertencendo os impetrantes à Central de Regulação, estes não preenchem os requisitos previstos para recebimento do pretendido adicional de insalubridade, logo a demanda deve ser julgada improcedente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e julgado improcedente o pedido ou, que seja reconhecida a inadequação da via eleita.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 8849781),
Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros,
pugnam pelo desprovimento do apelo.

Os Impetrantes, também
apresentam Apelação (ID n.
8849792
), suscitando preliminarmente
a nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que foi proferida de forma
ultra petita.

Por outro lado, defendem os recorrentes a majoração da multa diária fixada para caso de descumprimento da ordem judicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 8849796), o Município de Tangará da Serra, pugna pelo desprovimento do apelo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1985487), manifestou
pel
o desprovimento do recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra e pelo provimento do recurso interposto por Rodinéia de Fátima Maciel Dutra e outros, para que o pagamento do adicional de insalubridade seja restabelecido no mesmo patamar que vinha sedo pago, à parte impetrante, com a retificação da sentença nessa parte.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Município de Tangará da Serra, suscita preliminarmente a inadequação da via eleita para pleitear pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e, ainda, haja vista a necessidade de dilação probatória.

Em que pese à alegação do ente público estadual, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a pretensão esposada no
mandamus
não tem cunho condenatório, mas visa ao reconhecimento da ilegalidade da redução do valor do adicional de insalubridade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO –
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
– GRAU MÁXIMO – CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – PAGAMENTO A MAIOR – CORREÇÃO DO EQUÍVOCO PELA ADMINISTRAÇÃO – LEGALIDADE – SÚMULAS 436 E 473, DO STF – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE –
RECEBIMENTO
DE BOA-FÉ – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE.

Em vista de a pretensão deduzida no mandamus não ter cunho condenatório, ou seja, não visar ao recebimento de valores, título de adicional de insalubridade, a impetração mostra-se cabível.

O servidor que labora 30 (trinta) horas semanais não tem direito ao
recebimento
do
adicional
de
insalubridade
no
valor
máximo que somente é devido àquele que tem carga horária semanal de 40 (quarenta) horas (art. 2o, inciso III, § 4o, da Lei 502/2013).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de
valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração.

(N.U 1014191-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2019, publicado no DJE 1/4/2020). [Destaquei]

Dessa forma,
Rejeito a
preliminar suscitada pelo Município de Tangará da Serra.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, os Impetrantes também insurgem contra a sentença, suscitando preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que foi

proferida de forma
ultra petita,
haja vista que o objeto da lide não envolve qualquer discussão quanto ao percentual do adicional de insalubridade, mas tão somente acerca da legalidade do ato praticado pela Autoridade Coatora, ao informar a exclusão do pagamento do adicional de insalubridade aos médicos reguladores por simples memorando, consoante exposto preliminarmente.(Id 8849792 - Pág. 7).

Pois bem.

O Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art.141, primeira parte), o que demanda sua correção; a sentença
ultra petita
, contudo, não é nula, cabendo à instância revisora dela decotar eventual excesso.

In casu
, entendo que não ocorreu julgamento
ultra petita
, pois, ao que se observa, os Impetrantes, ora Apelantes, buscaram declarar
a ilegalidade do ato administrativo de suspensão do pagamento de adicional de insalubridade, para que fosse determinada a imediata reimplantação da aludida verba, que corresponde a 30% de seus vencimentos-base, com o consequente pagamento desde a suspensão indevida, isto é, 1/11/2017 até a efetiva implantação.

Entretanto, o Juízo
a quo
concedeu a ordem pleiteada parcialmente, para que fosse mantido o pagamento do adicional de insalubridade aos Impetrantes, ora Apelantes, porém, alterando o percentual do referido adicional para 20%, o que, quando muito, poderia ser considerado
citra petita
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de julgamento
ultra petita
, suscitada pelos Impetrantes, ora

Apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recursos de

Apelação
interpostos pelo
Município de Tangará da Serra
e por
Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros

contra
sentença proferida pelo
Juízo

da Quinta
Vara Cível

da Comarca de Tangará da Serra,
que, nos autos da
Ação
Mandamental impetrada por Evaldo Gener Rodrigues da Silva e outros contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, concedeu parcialmente a segurança vindicada, para determinar que as autoridades coatoras mantenham o pagamento do adicional de insalubridade dos impetrantes, no patamar de 20% (vinte por cento).

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Os Impetrantes interpuseram embargos de declaração (ID n. 8849772). O Juízo
a quo
acolheu-os para integrar a parte dispositiva da sentença, nos seguintes termos:
Altero a antecipação de tutela, apenas para limitar o percentual do adicional insalubridade para 20% e considerando-se o holerite apresentado dando conta da recalcitrância da autoridade coatora,
fixo preceito cominatório no montante de R$ 250,00 diário, contudo limitado esse preceito ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o caso de não cumprimento imediato da decisão com inclusão dos percentuais devidos no próximo holerite dos impetrantes, sem prejuízo de instaura
ção de procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e criminal.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Tangará da Serra e
Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros
, sustentando a reforma da sentença.

Da Apelação do Município de Tangará da Serra

Extrai-se dos autos que, os Impetrantes, ora Apelados, foram aprovados em processo seletivo para exercer temporariamente o cargo de “Médico Regulador – SAMU” em regime de plantão.

Constata-se que, em razão da autoridade coatora ter por meio do Memorando interno n.º 184/SMS/2017 afastado o pagamento de valores atinente a insalubridade expressamente prevista nos editais de seus respectivos concursos 003/2016 e 002/2017, embasados em Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho, impetraram o presente
mandamus
.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegação da necessidade de concessão de efeito suspensivo, em face de entender que
in casu
, mostram-se presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, resta prejudicada, ante a análise do recurso de apelação apresentada pelo Município.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que suprimiu o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
aos servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Médico Regular – SAMU, que era previsto no item 2.2 dos termos do edital n. 003/2016 e 002/2017.

É certa a efetiva possibilidade de a Administração Pública, de acordo com seu interesse e a qualquer tempo, modificar o regime jurídico de seus servidores, reestruturando os cargos públicos, mesmo que tal alteração resulte em extinção dos mesmos, ou modificação da composição da remuneração, uma vez que não há direito adquirido aos critérios legais de fixação do valor da remuneração.

Entretanto, o poder conferido à Administração Pública não a torna isenta de restrições. Em cada ato, devem ser observados os limites da lei e o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos (artigo
37
,
XV
, da
CF/88
).

In casu
, o decote do
adicional
de
insalubridade
da remuneração do Impetrante, sem a instauração de
processo
administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do
contraditório
e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitadas pela Administração Municipal, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Não se trata aqui de discutir se os Impetrantes têm ou não direito à gratificação suprimida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o
devido

processo

legal
, garantias fundamentais da
Constituição
da República.

Como ressalta Maria Sylvia Zanella de Pietro:

A anulação feita pela própria Administração independe de provocação do interessado uma vez que, estando vinculada ao princípio da legalidade, ela tem o poder-dever de zelar pela sua observância. No entanto, vem-se firmando o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afeta interesses ou direito de terceiros, deve ser precedida do
contraditório
por força do art. 5º, LV, da Constituição"
(in Direito Administrativo, 12 ed., Jurídico Atlas, p. 218:).

Pela análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que o adicional de insalubridade já vinha sendo pago aos Impetrantes (ID n. 8849664),
quando sobreveio o ato objurgado consistente na cessação de pagamento desse benefício por meio de memorando, e
que, efetivamente, não houve o
contraditório
para suspensão do benefício.

Portanto, resta flagrante a ofensa aos princípios do
contraditório
e do
devido

processo

legal
no ato de suspensão unilateral do pagamento do
adicional
de
insalubridade
dos médicos Regular – SAMU, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular
processo
administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao
devido

processo
administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do
contraditório
e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296,
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-2-2012 PUBLIC 13-2-2012).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO- SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa (Aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal)
. (Apelação Cível nº 000.289.267-7/00 - COMARCA DE CATAGUASES - Terceira Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. KILDARE CARVALHO - Data do Julgamento: 13/03/2003) Ordem concedida.

(TJ-MT - MS: 00024943020158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/9/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/9/2016). [Destaquei]

Nesse mesmo sentido coaduna o parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça (ID n.

8819958):
No vertente caso, não se vislumbra que para a cessação do pagamento do adicional de insalubridade aos impetrantes tenha sido, pelo ente municipal, assegurado o contraditório e ampla defesa aos impetrantes, a teor do dispositivo constitucional alhures transcrito. Portanto, o Município de Tangará da Serra não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, in casu a observância ao devido processo legal administrativo destinado a averiguar a ilegalidade do adicional até então pago aos impetrantes.

Logo, o ato de
supressão
de parcela remuneratória, ainda quando legítimo, requer prévio procedimento administrativo em que se garanta a ampla defesa e o
contraditório
, dado o caráter alimentar que lhe é inerente.

Desse modo, impõe-se o
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra.

Do recurso interposto por Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros

e
outro

Conforme relatado anteriormente, os Impetrantes, ora Apelantes, insurgem contra a sentença,
suscitando preliminarmente
a nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que foi proferida de forma
ultra petita.

Por outro lado, defendem os Recorrentes a majoração da multa diária fixada para caso de descumprimento da ordem judicial.

Quanto à preliminar de julgamento
ultra petita,
esta já foi apreciada, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Da Majoração da Multa

No tocante à alegação dos Recorrentes da necessidade da majoração da multa diária fixada para o caso de descumprimento de ordem judicial, entendo que não deve prosperar.

Explico.

Isso porque,
infere-se que o valor fixado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) diário
, limitado esse preceito ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importou em desestímulo ao cumprimento da obrigação.

Além do mais, a imposição de
astreintes
deve servir como meio coercitivo apto a garantir o resultado da execução, sem importar, porém, em enriquecimento sem causa da parte beneficiária da multa, sob pena de, em determinado momento, tornar-se mais interessante aos Impetrantes o descumprimento
ad eternum
da obrigação de fazer do que a sua satisfação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - MAJORAÇÃO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O valor da multa para evitar o descumprimento de decisão judicial deverá ser estabelecido em quantia condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ser limitado a um valor máximo total ou à incidência por determinado período, sob pena de dar causa ao locupletamento indevido da parte adversa.
Verificando o Magistrado que o valor da multa encontra-se adequado, a sua manutenção é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10534140055144002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 8/10/2019). [Destaquei]

Por fim,
considerando que a questão objeto dos vertentes autos consiste em pleito de restabelecimento de pagamento do adicional de insalubridade que vinha sendo pago aos Impetrantes, e não de discussão acerca do direito ao recebimento da referida verba, entendo que o ato sentencial deve ser ratificado parcialmente, para determinar que o pagamento do adicional de insalubridade seja restabelecido no mesmo patamar que vinha sendo pago, à
Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros
, com a retificação da sentença nessa parte.

Diante do exposto
,
REJEITO a
preliminar suscitada pelo Município de Tangará da Serra e
AFASTO
a preliminar de julgamento
ultra petita
, suscitada pelos Impetrantes, ora Apelantes.

No mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
aos recursos de apelação interpostos pelo
Município de Tangará da Serra
e
por

Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros
.

E em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial,
para determinar que o pagamento do adicional de insalubridade seja restabelecido no mesmo patamar que vinha sedo pago, à
Evaldo Gener Rodrigues da Silva e Outros
, com a retificação da sentença nessa parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020